Tribunal: TJSP
Processo: 1010578-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação cível – ação de obrigação de fazer - extinção com fundamento no artigo 487, inciso VII, do Código de Processo Civil – contrato entabulado pelas partes a prever competência do juízo arbitral para a solução de conflitos oriundos da avença – exceções à convenção de arbitragem não demonstradas – interesse manifestado pela "ex adversa" em assistir apreciada a discussão pelo juízo

Ementa:
Apelação cível – ação de obrigação de fazer - extinção com fundamento no artigo 487, inciso VII, do Código de Processo Civil – contrato entabulado pelas partes a prever competência do juízo arbitral para a solução de conflitos oriundos da avença – exceções à convenção de arbitragem não demonstradas – interesse manifestado pela "ex adversa" em assistir apreciada a discussão pelo juízo arbitral - exegese do artigo 337, §5o, do CPC – incompetência da jurisdição estatal - terminativa preservada - recurso improvido.